Tribunal: STF
Processo: Rcl 77338
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Mário Assis Gonçalves da Cruz em face de decisão proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Processo 5037097-42.2021.4.02.5101) que, em tese, teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de ação revisional de benefício previdenciário, objetivando a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999 (Revisão da Vida Toda). 



    Importa registrar que, em 28/07/2023, no âmbito do Tema 1102 (RE 1276977), o Ministro relator Alexandre de Moraes atendeu a um pedido do INSS, determinando a suspensão nacional dos processos que tratam da Revisão da Vida Toda, até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pela autarquia. A determinação foi comunicada com urgência ao Superior Tribunal de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal, e aos Tribunais Regionais Federais, para que informassem os Juízos Federais de 1ª instância e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.



    Contudo, desrespeitando essa ordem, em 14/02/2025, a r. Juiza Federal GABRIELA ROCHA DE LACERDA ABREU, da SEGUNDA TURMA RECURSAL DO RIO DE JANEIRO, levantou a suspensão do processo e improcedente o pedido (Evento 01), alegando superação do Tema 1102 por decisões posteriores. Essa decisão configura desobediência à ordem de sobrestamento, uma vez que a questão da "Revisão da Vida Toda" ainda pende de análise definitiva por esta Corte, especialmente nos Embargos de Declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102). Tal conduta impõe o cumprimento da ordem de suspensão e representa manifesto desrespeito à autoridade e competência desta Suprema Corte.



    Para além disso, considerando que, apesar da decisão proferida nas referidas ADIs, a matéria ainda está sendo discutida nesta Corte, especialmente nos Embargos de Declaração opostos no RE 1.276.977/DF (Tema 1102), a obrigatoriedade da observância da ordem de sobrestamento se torna ainda mais evidente, e o descumprimento configura clara afronta à autoridade e competência deste Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, “a cassação da decisão proferida pela r. a r. Juiza Federal GABRIELA ROCHA DE LACERDA ABREU, da SEGUNDA TURMA RECURSAL DO RIO DE JANEIRO, nos autos do processo em questão, determinando o retorno do processo ao sobrestamento até o julgamento final dos embargos de declaração no RE 1.276.977/DF (Tema 1102), restabelecendo-se a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    Examinados os autos, verifica-se que o Reclamante não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente